Tribunal: STF
Processo: ARE 1597364
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISENÇÃO DE TAXA JUDICIÁRIA. LEI ESTADUAL N. 3.350/1999. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. Concessão de retroativos do benefício previdenciário pensão por morte. Reconhecimento do pedido administrativo em fevereiro de 2023. Pedido exordial de pagamento de retroativos à data do óbito da instituidora (julho/2022). Sentença de parcial procedência. União estável reconhecida por sentença definitiva da 4ª vara de família desta Comarca (processo nº 0029556-13.2022.8.19.0021), onde se atestou a convivência do casal a contar de junho de 2000 até a data do óbito da ex-servidora, em 21/07/2022. Efeito retroativo da decisão declaratória. Artigo 16 da Lei Municipal de Duque de Caxias nº 1.548/00. Conjunto probatório que corroboram a tese autoral de inscrição do dependente em agosto/2022, logo após a morte da servidora. Na ocasião do requerimento em sede administrativa, o autor já preenchia os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário, o seu cadastro/inscrição deve ser considerado como feito nesta data, sendo devidas as prestações também a contar desta data. Sentença mantida. Condenação do Município réu ao pagamento da Taxa judiciária conforme Enunciado nº 145 do TJRJ. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 24). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24, o caput do art. 97 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.

Afirmou que o juízo de origem teria atuado “como verdadeiro legislador positivo ao afastar do ente público a isenção prevista em lei específica que desobriga o recorrente do pagamento de taxa judiciária, subtraindo do Estado a competência para legislar sobre custas e serviços forenses” (fl. 2, e-doc. 32).

Asseverou que “da leitura dos artigos 24, IV, e 150, § 6º, da CRFB, infere-se que compete aos Estados legislarem concorrentemente com a União sobre custas e serviços forenses, sendo certo que a concessão de eventual isenção do tributo somente poderá ocorrer mediante edição de leis de específica” e “com base nesta autorização constitucional foi que o Estado do Rio de Janeiro editou a Lei 3.350/99, a qual nos artigos 10, X, e 17, IX, trouxe previsão expressa no sentido de isentar o recorrente (autarquia municipal) do pagamento da taxa judiciária, incluindo-a no conceito de custas” (fl. 5, e-doc. 32).

Salientou que, “em se tratando de competência concorrente, cabe à União traçar as normas gerais acerca da matéria, enquanto que aos Estados e ao Distrito Federal regulamentá-la cada qual em seu âmbito de atuação legislando plenamente naqueles pontos omissos, sendo-lhes apenas vedado dispor contra qualquer regra proveniente da União, ainda que esta seja de eficácia contida ou limitada” (fls. 5-6, e-doc. 32).

Assinalou que, apesar de o Estado do Rio de Janeiro “ter atuado conforme permitido pela Carta Maior, editando, no âmbito de sua competência concorrente, lei especial prevendo a isenção ao recorrente quanto ao pagamento da taxa judiciária, o E. Tribunal de Justiça Fluminense afastou a incidência desta norma com base na súmula 145 do TJRJ (...) afirmando, assim, que quando a Fazenda Pública for ré-vencida, deverá pagar a taxa judiciária” (fl. 6, e-doc. 32). 

Argumentou “que a Lei estadual fluminense 3.350/99 é norma específica em relação ao Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro eis que regula inteiramente as situações de incidência e de isenção da taxa judiciária (espécie tributária), tendo sido editada, portanto, com arrimo nos artigos 24, IV, e 150, § 6º, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 32).

Sustentou que, “havendo previsão legal de isenção de taxa judiciária, deve-se observar tal norma sob pena de violação do princípio da cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Carta Maior e súmula vinculante nº 10 do STF, não cabendo ao órgão fracionário deste E. Tribunal, sob pena de interpretar a legislação mediante aplicação da súmula 145 desta Corte Local, afastá-la” (fl. 10, e-doc. 32).

Pediu o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35).

Neste agravo, o agravante insiste em afronta “aos dispositivos constitucionais acima, sobretudo pelo fato de a r. decisão recorrida ter promovido distinção entre custas e taxa quando o legislador não o fez, de forma a obrigar o agravante a pagar por esta última, devendo, pois, a decisão de inadmissão do apelo extremo ser cassada” (fl. 3, e-doc. 37). 

Pede, “caso não haja retratação, seja conhecido e provido o presente agravo a fim de se determinar o regular processamento do Recurso Extraordinário para que, uma vez submetido a julgamento perante o E. STF, seja também conhecido e provido” (fl. 4, e-doc. 37).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

5. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Clovis da Silva Carvalho, para obter o pagamento retroativo da pensão por morte da companheira, ex-servidora pública. A sentença foi favorável ao agravado e mantida pelo Tribunal de origem.

6. No presente recurso, o agravante impugna a cobrança da taxa judiciária, com a alegação de que teria direito à isenção por expressa previsão na Lei estadual n. 3.350/1999.
O Tribunal de origem manteve a decisão monocrática, com os seguintes fundamentos:
“Inobstante o entendimento anteriormente adotado por esta Relatoria. Revendo o assunto em debate, entende-se que a isenção prevista no artigo 17, inciso IX, e § 1º, da Lei Estadual nº 3.350/99, limita-se somente às custas processuais, não alcançando a taxa FETJ, nos termos do Enunciado nº 145 desse E. Tribunal de Justiça, considerando figurar-se o município como réu nesta ação. In verbis:
‘SÚMULA TJ Nº 145 SE FOR O MUNICÍPIO AUTOR ESTARÁ ISENTO DA TAXA JUDICIÁRIA DESDE QUE SE COMPROVE QUE CONCEDEU A ISENÇÃO DE QUE TRATA O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 115 DO CTE, MAS DEVERÁ PAGÁ-LA SE FOR O RÉU E TIVER SIDO CONDENADO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFERÊNCIA: UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 2008.018.00005 – JULGAMENTO EM 20/07/2009 – VOTAÇÃO: UNÂNIME – RELATOR: DESEMBARGADOR VALMIR DE OLIVEIRA SILVA.’” (fl. 6, e-doc. 18).

Como assentando na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, para rever a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo, procedimento inadmissível nessa via recursal. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CUSTAS E EMOLUMENTOS JUDICIAIS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 626.704-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2011).

“Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Taxa judiciária. Isenção conferida pela Lei Estadual nº 14.634/2014. Suposta ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. Alegação de inobservância da cláusula de reserva de plenário. Inocorrência. Questões de natureza infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal, nem afastou sua aplicação sem observar o art. 97 da Constituição Federal, tendo apenas interpretado norma infraconstitucional pertinente à matéria. No caso, o acórdão recorrido limitou-se a interpretar dispositivos da Lei Estadual nº 14.634/2014, afastando, com base na legislação local, a incidência de isenção tributária relativa à Taxa Única de Serviços Judiciais, sem declarar, expressa ou implicitamente, sua inconstitucionalidade. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que somente há violação à cláusula de reserva de plenário quando a decisão se fundamenta na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verifica na hipótese. 5. Eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 6. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE n. 1.515.977 AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na interpretação da legislação infraconstitucional local e no acervo fático e probatório. 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei estadual nº 4.952/1985) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 831.578-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.4.2019).

7. Sobre a alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, no julgado recorrido não se declarou a inconstitucionalidade, nem se afastou a incidência da Lei estadual n. 3.350/1999, com fundamento constitucional. O Tribunal de origem interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, decidindo conforme o direito, pelo que não se há cogitar de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, nem à Súmula Vinculante n. 10. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. OPERAÇÕES INTERNAS. ATACADISTA. EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL: IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DEFINIÇÃO DE CONTRIBUINTES PELO DECRETO N. 8.393/2015: INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.569.991-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2026).

“Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de verba sucumbencial. Modificação da condição financeira. Revogação do benefício de gratuidade. Desnecessidade. Reserva de Plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. ausência de violação. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97, I, da CF e Súmula Vinculante 10). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber, se no caso concreto, seria possível afastar o óbice apontado na decisão agravada. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada deve ser mantida, uma vez que as razões recursais são insuficientes para infirmar seus fundamentos. 4. Não há inobservância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal nem afastou sua aplicação com base no art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.581.459-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 18.3.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora